Tribunal: TJDFT
Processo: 0722373-08.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. A CONTAGEM DO PRAZO DEVE SER EM DIAS CORRIDOS. PREVISÃO DE CLAÚSULA PENAL. CUMULAÇÃO DE CLAÚSULA PENAL DE NATUREZA COMPENSATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. POSICIONAMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMAS 970 E 971. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de danos, decorrente de atraso na entrega de imóvel, na qual a parte autora requereu a declaração de nulidade da cláusula 7.1 do contrato de compra e venda que previa o prazo de tolerância de 180 dias úteis para a entrega do imóvel, o pagamento de cláusula penal prevista em contrato, além da condenação em lucros cessantes.
2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a abusividade da cláusula 7.1, bem como condenou a ré ao pagamento de multa moratória no percentual de 1% sobre o valor do imóvel durante o período de atraso (30.04.3014 até 17.09.2014). A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. A utilização da prorrogação do prazo de 180 dias para conclusão de construções imobiliárias é prática de mercado e não há ilegalidade na sua utilização, ressalte-se, entretanto, que tal prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos e não em dias úteis. A contagem em dias úteis é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula, consoante art. 51, inciso IV, do CDC. Nesse sentido: (Acórdão 1222587, 07205413220198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1221987, 07328291220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Contando-se o prazo em dias corridos, o prazo final para a entrega do imóvel ocorreu em 30.04.2014, tal como observado na sentença, incidindo a construtora em mora.
5. Na sistemática de recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese (tema 971): “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVERSIA. COMPRA E VENDA DE IMOVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE A SUA VIGENCIA. NAO INCIDENCIA. CONTRATO DE ADESAO. OMISSAO DE MULTA EM BENEFICIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZACAO, TOMANDO-SE COMO PARAMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENCAO DO EQUILIBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, e a seguinte: No contrato de adesao firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsao de clausula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, devera ela ser considerada para a fixacao da indenizacao pelo inadimplemento do vendedor. As obrigacoes heterogeneas (obrigacoes de fazer e de dar) serao convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido".
6. Ainda tratando de reparação de danos quantos aos contratos de compra e venda de imóvel, também em sede de recurso repetitivo o STJ concluiu ser incabível a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória (tema 970): "A clausula penal moratoria tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigacao, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulacao com lucros cessantes".
7. No caso concreto, o instrumento contratual previa multa de 1% sobre o valor do imóvel para eventual mora da construtora, devendo ser ela aplicada e por ser equivalente ao locativo não se deve cumular com os lucros cessantes.
8. Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.